Tribunal: TJSP
Processo: 2185772-41.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
READEQUAÇÃO DE ACÓRDÃO – ARTIGO 932, V, DO CPC e ARTIGO 253, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, ALÍNEA c DO REGIMENTO INTERNO DO STJ – RECURSO ESPECIAL AO QUAL SE DEU PROVIMENTO.
Acórdão aclaratório que rejeitou os embargos de declaração opostos, por não reconhecer a existência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido alegando que a decisão deve conter os fundamentos jurídicos em

Ementa:
READEQUAÇÃO DE ACÓRDÃO – ARTIGO 932, V, DO CPC e ARTIGO 253, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, ALÍNEA c DO REGIMENTO INTERNO DO STJ – RECURSO ESPECIAL AO QUAL SE DEU PROVIMENTO.
Acórdão aclaratório que rejeitou os embargos de declaração opostos, por não reconhecer a existência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido alegando que a decisão deve conter os fundamentos jurídicos em que se fundamenta, sendo prescindível a menção de dispositivos legais (Voto no 32.136).
RETORNO À TURMA JULGADORA – READEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO AO DECIDIDO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N° 1.682.040-SP (2020/0065868-8) – "PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No3/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OCORRÊNCIA. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA JULGAMENTO. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL".
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NO ACÓRDÃO.
Acórdão que apenas se manifestou per relationem sobre os fundamentos trazidos em sede de Recurso de Agravo de Instrumento – Ação rescisória proposta pelo Município executado julgada improcedente, mantido o reconhecimento do direito material do servidor, título executivo do processo de conhecimento - A inconstitucionalidade da norma reconhecida pelo órgão especial em sede de controle incidental de constitucionalidade possui apenas efeito inter partes - Execução que deve ter seu regular prosseguimento.
Omissão conhecida e sanada. Embargos de declaração parcialmente acolhidos. Acórdão readequado em conformidade com o decidido pelo STJ no Agravo em Recurso Especial N° 1.682.040-SP.